Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721574-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Conforme noticiado pela parte agravante (ID no 61677357), verifica-se que foi proferida sentença de concessão da ordem pretendida, confirmando a liminar deferida (ID de origem no 202973893). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator